Tribunal: TJSP
Processo: 1009236-22.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009236-22.2018.8.26.0068/50000
1
Registro: 2020.0000553583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009236-22.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante VIAPLAN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, são
embargados ERIVALDO LIBORIO DE LIMA e CICERA CAZUZA SANTOS DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009236-22.2018.8.26.0068/50000
2
Embargos de Declaração no 1009236-22.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Viaplan Terraplanagem e Pavimentação Ltda
Embargados: Erivaldo Libório de Lima e Cícera Cazuza Santos de Lima
Voto no 25.164
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação do que fora expressamente decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIAPLAN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, nos autos do
recurso de apelação interposto em face de ERIVALDO LIBÓRIO DE LIMA e
CÍCERA CAZUZA SANTOS DE LIMA, objetivando o aperfeiçoamento do
acórdão de fls. 246/259, que lhe negou provimento.
Sustenta a embargante (fls. 02/03) que o acórdão
é contraditório, na medida em que foi erigido um imóvel no lote vendido aos
embargantes, de modo que a majoração da indenização pelo tempo de
ocupação do bem se mostra adequada.
Requer,
assim,
a
reforma
do
julgamento
embargado quanto a este ponto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009236-22.2018.8.26.0068/50000
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que a decisão embargada analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de nenhum vício
elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Conforme restou consignado, a fixação de
indenização pelo tempo de ocupação do bem, estabelecida no equivalente a
0,3% de seu valor por mês pelo Juízo a quo, seria, a meu ver, até mesmo
descabida na hipótese vertente, uma vez que o objeto do contrato era um lote
não edificado, o que não acarreta nenhuma vantagem econômica aos autores.
O entendimento se funda, portanto, no objeto do
contrato um lote não edificado , e não no seu estado atual, sendo que a
construção erigida pelos compradores, ao revés de militar em prol da
embargante, poderia até mesmo dar ensejo à discussão de indenizar-lhes
pelas benfeitorias.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator